Tribunal: TJMT
Processo: 1020381-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020381-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), GILSON BODENSTEIN - CPF: 968.178.289-53 (EMBARGADO), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (EMBARGANTE), CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA NETO - CPF: 047.388.051-26 (ADVOGADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (EMBARGANTE), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), ROSILENE MOURA DE LIMA - CPF: 759.764.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (EMBARGADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual civil. Embargos de declaração.
Embargos de terceir
o
. Reintegração de posse. Alegação de omissão e contradição. Venda non domino. Boa-fé. Contradição externa. Rediscussão do mérito.
Impossibilidade. Rejeição.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto em embargos de terceiro, suspendendo a reintegração de posse quanto à área ocupada pelo agravante, no âmbito de ação possessória originária.

2.
O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, notadamente quanto ao reconhecimento da venda non domino, à irrelevância da boa-fé, à suposta divergência com acórdãos proferidos em outros agravos de instrumento e à ausência de imposição de obrigações ambientais, além de pleitear efeitos infringentes e declaração de conexão entre recursos.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, bem como se é possível atribuir-lhes efeitos infringentes para rediscutir o mérito da decisão.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não se prestando à reapreciação do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de venda
non domino
, reconhecendo a ilegitimidade das alienações realizadas por possuidor precário, bem como ponderando, à luz da Súmula 84 do STJ, a possibilidade de oposição de embargos de terceiro
fundados
em posse advinda de compromisso de compra e venda sem registro.

5. A alegada contradição decorre de comparação entre o acórdão embargado e decisões proferidas em outros processos, envolvendo partes diversas, o que configura contradição externa, insuscetível de correção pela via dos embargos de declaração.

6. Inexistem omissões quanto às obrigações ambientais, uma vez que cada agravo de instrumento foi apreciado de forma individualizada, segundo suas peculiaridades fáticas e jurídicas.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

"
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à correção de suposta contradição externa com julgados proferidos em outros processos. 2. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
.
"

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no REsp 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.02.2021; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.041.164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.04.2023; Súmula 84/STJ.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
Dante
Gazoli

Conselvan

em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
331724363
), o qual, à unanimidade de votos,
proveu parcialmente

o
recurso interposto pelo
embargado

contra
decisão
proferida pelo Juízo da
3
a
Vara
Cível
da Comarca de
Sorriso
/MT,

nos autos da ação de embargos de terceiro (Processo n.o 1004759-13.2025.8.11.0040), a qual, em desdobramento da ação de reintegração de posse ajuizada sob o n.o 1002846-06.2019.8.11.0040, deferiu medida de reintegração em favor do
embargante
, abrangendo área supostamente ocupada pelo agravante e outros terceiros.

A parte embargante opôs o
s
embargos
(ID.
334881880
)
sustentando
a existência de
contradições
e
omissões

no julgado.
Afirma
que
há contradição entre o acórdão embargado e o acórdão proferido no agravo de instrumento no
1020492-42.2025.8.11.0000, interposto por
Luzeni
Severina
, que reconheceu a venda
non domino
e a irrelevância da boa-fé. Alega omissão quanto a nulidade absoluta do negócio jurídico firmado pelo agravante e à irrelevância da boa-fé.

Subsidiariamente, aponta contradição com o Agravo de Instrumento n. 1022313-81.2025.8.11.0000, interposto por Isaías José dos Santos, no qual foram impostas obrigações ambientais específicas não previstas no acórdão embargado.
Ao final, p
ede, com efeitos infringentes, a cassação da tutela de urgência recursal concedida ao agravante ou, subsidiariamente, a imposição de obrigação de apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada no prazo de 30 dias. Requer, ainda, a declaração de conexão entre os agravos de instrumento listados.

Em contrarrazões, sustenta o embargado que não há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado. Defende que o acórdão está coeso com os documentos, fatos e direitos alegados, e que os embargos de declaração não são meio
hábil
para reforma do julgado, exceto quando houver efetivamente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Argumenta que o embargante busca rediscutir matéria já d
e
cidida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente,
quanto o pedido de declaração de conexão, salienta-se que os agravos de instrumento mencionados foram interpostos contra decisão proferida em embargos de terceiro distintos, cada qual proposto por parte diversa. Embora todos decorram da mesma ação de reintegração de posse, cada embargos de terceiro possui circunstâncias fáticas e jurídicas próprias a serem analisadas por este Tribunal, não se justificando, ao menos nesta fase, a declaração de conexão pretendida pelo embargante.

C
umpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

Conforme já exposto, a parte embargante
sustenta que há contradição entre o acórdão embargado e decisões proferidas em outros agravos de instrumento com identidade fática e jurídica, bem como omissão quanto à nulidade absoluta do negócio jurídico firmado pelo agravante e à irrelevância da boa-fé. Subsidiariamente, aponta contradição quanto às obrigações ambientais impostas
.

Os embargos não comportam acolhimento.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
“a omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC).
”

(
STJ -
EDcl
no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021)
.

No caso em apreço, verifica-se que a parte embargante busca, sob o pretexto de sanar omissões, rediscutir os fundamentos adotados pela Turma Julgadora, o que é vedado nesta via recursal.

Q
uanto à alegação de
nulidade absoluta do negócio jurídico firmado pelo agravante, caracterizado com venda
non

domino
e, sobre a irrelevância da suposta boa-fé, já que o negócio nulo não retroage nem se convalida
,
o acórdão foi expresso ao assentar que

a sentença proferida na ação possessória reconheceu que as alienações feitas por
Atilanio
Albino da Silva são totalmente ilegítimas, uma vez que ele detinha apenas posse precária derivada de contrato de prestação de serviços, e que sequer contou com a anuência dos demais condôminos do imóvel.

No voto condutor restou consignado
que essa condição jurídica torna o negócio entabulado pelo agravante formalmente válido, mas materialmente ineficaz frente ao verdadeiro titular da posse, caracterizando a hipótese de venda a
non domino
, insuscetível de gerar proteção possessória contra o verdadeiro possuidor.

Não obstante o reconhecimento da venda a
non domino
, o acórdão ponderou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 84, admite a oposição de embargos de terceiro
fundados
em posse advinda de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado não foi omisso. Ao contrário, deliberou sob outro prisma de fundamentação, priorizando a garantia do contraditório e da ampla defesa, bem como a pendência de recursos que podem reformar a sentença que reconheceu a ilegitimidade das alienações.

É sabido que o
órgão julgador
não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão
, o que ocorreu neste caso
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1891193 RJ 2021/0139978-6, Data de Julgamento: 29/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2022).

Outrossim, n
ão prospera

a alegação de contradição suscitada.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
“
a
contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão”

(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1041164 DF 2017/0005783-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2023)
.

No caso dos autos, o embargante aponta suposta contradição externa, isto é, entre o acórdão embargado e outro acórdão proferido
nos autos do agravo de instrumento no
1020492-42.2025.8.11.0000, envolvendo partes diversas. Essa alegação não configura vício sanável por embargos de declaração, porquanto não se trata de contradição interna ao julgado embargado.

O acórdão embargado não contém proposições inconciliáveis entre si. A fundamentação e o dispositivo estão em perfeita harmonia, tendo o colegiado concluído pela suspensão da reintegração de posse quanto à área ocupada pelo agravante, com base nos fundamentos expostos no voto.

A alegação acerca de contradição quanto às obrigações ambientais impostas também não merece prosperar.
O embargante, novamente, aponta suposta contradição externa, isto é, entre o acórdão embargado e outro acórdão proferido em processo distinto, envolvendo partes diversas
, de modo que essa
alegação não configura vício sanável por embargos de declaração.

Registra-se que, embora os recursos de agravo de instrumento guardem certa similitude, porquanto oriundos da mesma ação de reintegração de posse, cada um deles foi apreciado de forma individualizada, à luz de suas específicas peculiaridades fáticas e circunstanciais.

O
fato de a conclusão ter sido desfavorável aos interesses do embargante não configura vício de omissão
ou
contradição
, mas demonstra o intuito de rediscussão da matéria
.

Portanto, não há qualquer
vício
dentro
da própria decisão. Esta Câmara decidiu, fundamentalmente,
as teses suscitadas pelo embargante
e, o que se observa, é uma tentativa de rediscussãoda matéria já enfrentada, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

Sobre o tema, restou pacificado nesta Primeira Câmara:

Direito Processual Civil. Dois Recursos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Prescrição intercorrente. afastada. Divergências de Cálculos. Remessa à Contadoria Judicial. Possibilidade. Alegada Omissão e Obscuridade. Inexistência de Vícios no Julgado. Recursos Rejeitados.

I. Caso em exame

1. São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão lançada na Execução de Título Extrajudicial e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja elaborado novo cálculo do valor exequendo, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau que afastou a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou obscuridade passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. Não há omissão no acórdão que afasta expressamente a prescrição intercorrente, com base na inexistência de inércia injustificada do exequente e na inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.195/2021 ao caso concreto. A decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater individualmente cada argumento invocado pelas partes.

5. A remessa dos autos à Contadoria Judicial foi devidamente fundamentada diante da complexidade da execução, da divergência dos valores apresentados e da ausência de prévia revisão técnica, não se verificando obscuridade na ordem proferida.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de fundamentos já analisados.

7. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. Dispositivo e tese

8. Ambos Recursos rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de omissão, erro material ou contradição afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração. 2. A parte não pode utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão desfavorável.”

[...] (N.U 1023205-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Ante o exposto
,
conheço

e
rejeito

os
e
mbargos de
d
eclaração
,
mantendo inalterado o
a
córdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026